Tribunal: TJDFT
Processo: 0754092-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754092-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, como espécie do regime aberto (fls. 237/242). Alega que o agravante é o responsável pela genitora, idosa com 80 (oitenta) anos de idade e que necessita de cuidados especiais diários em razão de várias doenças (fls. 254/264). Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 268/273). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 277). A 15a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Trajano Sousa de Melo, oficia pelo reconhecimento da perda de objeto tendo em vista que foi deferido o pedido de concessão de prisão domiciliar pela Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal - VEPERA (fls. 324/325). É o relato do necessário. Decido. Conforme pontuado, o agravante combatia decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar com o intuito de dedicar-se à sua genitora, vez que ela necessita de cuidados especiais. Ocorre que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, deste Tribunal de Justiça, processo no 0405029-12.2024.8.07.0015, nota-se que em 20/12/2024, foi concedido o benefício da prisão domiciliar ao agravante. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão: O(A) apenado(a) foi condenado(a) a pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto. Nos termos dos artigos 112, 113 e 114 da Lei no 7.210/84, a Vara de Execuções Penais - VEP progrediu o penitente para o regime aberto. Sob o regime aberto, o cumprimento da pena deve ser mediante pernoite em Casa de Albergado, conforme preconiza o artigo 33, § 1o, alínea “c”, do Código Penal e artigo 93 da Lei de Execução Penal. Como cediço, não há no Distrito Federal o referido estabelecimento prisional. O Centro de Progressão Penitenciária, concebido inicialmente para receber os reeducandos do regime aberto, atualmente é destinado exclusivamente aos sentenciados do regime semiaberto, beneficiados com trabalho externo e saídas temporárias. Nesse contexto, a este Juízo restariam duas alternativas: manter o(a) sentenciado(a) recolhido(a) em estabelecimento prisional distinto da Casa de Albergado até que preenchesse os requisitos para o livramento condicional ou conceder-lhe a prisão domiciliar. A primeira hipótese revela-se inadequada, pois a convivência entre pessoas do regime aberto e semiaberto não seria salutar ao processo de reinserção social do reeducando, bem como encontra óbice na própria Lei de Execução Penal. Ademais, este Juízo estaria punindo o(a) sentenciado(a) pelo fato de o Poder Executivo não construir estabelecimento prisional compatível com sua situação penitenciária, em que pese a Lei de Execução Penal, em vigor desde 13/07/1984, em seu artigo 203, § 2o, ter estabelecido o prazo de 6 (seis) meses para tanto. Diante disso, concedo ao apenado (a) PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD o benefício de PRISÃO DOMICILIAR até ulterior e definitiva decisão. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 31 de janeiro de 2025 18:59:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora